Tribunal: TCU
Processo: 004.694/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Assistência Farmacêutica Básica (no da TCE no sistema: 2997/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 987/2024-TCU-Primeira Câmara 1. Processo no TC Processo 004.694/2021-0 . 2. Grupo I - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 3. Interessados/Responsáveis: 3.1. Interessado: Fundo Nacional de Saúde. 3.2. Responsáveis: Allan Aguiar Monteles (XXX.603.243-XX) ; Deusilene Meneses Pontes Aldebrand (XXX.691.103-XX) . 4. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Chapadinha/MA. 5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 8. Representação legal: Carlos Eduardo Barros Gomes (OAB/MA 10.303) , Aidil Lucena Carvalho (OAB/MA 12.584) e outros, representando Deusilene Meneses Pontes Aldebrand; Carlos Eduardo Barros Gomes (OAB/MA 10.303) , Aidil Lucena Carvalho (OAB/MA 12.584) e outros, representando Allan Aguiar Monteles. 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) , em razão da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Fundo Municipal de Saúde do município de Chapadinha/MA, por intermédio do FNS, na modalidade fundo a fundo. Considerando a irregularidade descrita pelo tomador de contas como não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, em face da não apresentação de documentos comprobatórios das despesas realizadas com recursos financeiros repassados, de acordo com a constatação 473983 do Relatório de Auditoria 17355 do antigo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) e apontamento na Nota Técnica no 277/2020-CGAFB/DAF/SCTIE/MS, peça 6. Considerando que os responsáveis, regularmente citados, apresentaram as alegações de defesa. Considerando a proposta da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) de aceitação parcial das alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis, tendo sido sanadas em parte as irregularidades a eles atribuídas e afastado parcialmente o débito apurado. Considerando que, no caso de dano ao erário propriamente dito, cabe ao gestor responsável pela irregularidade a obrigação de devolver os recursos, visto que, nessas situações, não há evidências de que eles tenham sido aplicados em prol de alguma finalidade pública, devendo a recomposição ser feita ao Fundo Nacional de Saúde, em respeito ao disposto no art. 2o, inciso VII, do Decreto 3.964/2001, combinado com o art. 33, § 4o, da Lei 8.080/1990, e observada a jurisprudência do Tribunal, a exemplo dos Acórdão 1072/2017-TCU-Plenário , de relatoria do ministro Bruno Dantas, e 10657/2021-TCU-1a Câmara, de relatoria do ministro Benjamin Zymler. Considerando os pareceres convergentes da AudTCE e do Ministério Público de Contas (MP/TCU) . Considerando que, com base nos elementos do processo, é possível considerar a boa-fé dos responsáveis e, remanescendo ainda débitos pendentes de comprovação, é amplamente aceita pela jurisprudência do Tribunal a concessão de novo prazo para o recolhimento do valor pelos responsáveis (vide Acórdão 14054/2019-TCU-Primeira Câmara , 6758/2022-TCU-2a Câmara, 6377/2022-TCU-2a Câmara, 2727/2021-TCU-2a Câmara, entre outros) . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art.143, V, 'c', c/c art. 202, §§ 3o e 4o do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, por unanimidade, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis, Sr. Allan Aguiar Monteles e Sra. Deusilene Meneses Pontes Aldebrand; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que Sr. Allan Aguiar Monteles e a Sra. Deusilene Meneses Pontes Aldebrand comprovem perante o Tribunal o recolhimento das importâncias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente (sem a incidência de juros moratórios) , nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, informando que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente a partir das datas das respectivas ocorrências, saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se quitação, e que a ausência dessa liquidação tempestiva acarretará o julgamento pela irregularidade das contas dos responsáveis, com a imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/4/2016 10.261,30 6/9/2016 3.609,38 9.3. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, os parcelamentos das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, os recolhimentos da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde; e 9.5. retornar o processo à AudTCE para as providências a seu encargo.